Tribunal: TJMT
Processo: 0025917-09.2019.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025917-09.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES - CPF: 429.272.181-53 (APELADO), UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. - CNPJ: 87.158.507/0001-56 (APELANTE), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), RAQUEL RANGEL BARBOSA - CPF: 022.463.520-45 (ADVOGADO), VIVIANE NICOLAU PASIN - CPF: 033.027.160-10 (ADVOGADO), CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - CPF: 901.312.070-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PRELIMINAR
- ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
MÉRITO
- PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO
PERCUTÂNEA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE COM DISPOSITIVO MITRACLIP
- NEGATIVA DE COBERTURA –
TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL
- ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil adota a teoria da asserção, pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.

No caso em análise, no contrato de adesão entabulado entre as partes expressamente consta a apelante como administradora de benefícios, sendo responsável pela comunicação entre a operadora e a consumidora.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico
especialista que acompanha
o paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, em sendo
comprovada a necessidade da apelada em realizar o procedimento de
correção
percutânea de insuficiência mitral grave com dispositivo
MitraClip
, cujo laudo médico é expresso no sentido de que a paciente corre risco de morte caso não seja corrigido com brevidade, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do tratamento médico é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025917-09.2019.8.11.0055

APELANTE: UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.

APELADA:

MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES
, que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida à obrigação de fazer, qual seja, procedimento de correção
percutânea de insuficiência mitral grave com dispositivo
MitraClip, conforme prescrição médica, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante aponta ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não fora observada a modalidade contratual do qual a apelada é beneficiária
, eis que o contrato entre as partes é pós-estabelecido na opção de custo operacional, que é quando a operadora repassa à pessoa jurídica contratante o valor total das despesas assistenciais.

Alega que neste caso a empresa contratante é quem assume o pagamento do custeio dos procedimentos, ficando à empresa contratada obrigada a fazer o repasse integral de todas as despesas dos atendimentos prestados.

No mérito, aduz que o
decisum
não julgou de acordo com a normatização pertinente, uma vez que o tratamento em comento, não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS, portanto a operadora não está legalmente obrigada a fornecê-lo, de modo que deve ser abolido o pilar de que a prescrição do médico assistente é prova absoluta e cabal da adequação do tratamento e da existência de cobertura pelos planos de saúde.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito ordinário, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. (Id 89238962).

Contrarrazões apresentadas no Id 89238971, rechaçando os argumentos da parte recorrente e postulando pelo desprovimento deste recurso.

Preparo recolhido (Id 89238967).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES
ajuizou ação de obrigação de fazer em face da
UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.
, objetivando ordem judicial obrigando a requerida em arcar com os custos necessários para a realização do procedimento indicado pela médica cardiologista,
Dra. Siomara Tenroller – CRM 6725
, qual seja, correção
percutânea de insuficiência mitral grave com dispositivo
MitraClip, no qual a
duz que sua cobertura fora negada, uma vez que o referido procedimento não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida à obrigação de fazer, conforme prescrição médica, bem como condenou a cooperativa ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §2º do CPC.

Inconformada, a apelante aponta ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não fora observada a modalidade contratual do qual a apelada é beneficiária
, eis que o contrato entre as partes é pós-estabelecido na opção de custo operacional, que é quando a operadora repassa à pessoa jurídica contratante o valor total das despesas assistenciais.

No mérito, aduz que o
decisum
não julgou de acordo com a normatização pertinente, uma vez que o tratamento em comento, não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS, portanto a operadora não está legalmente obrigada a fornecê-lo, de modo que deve ser abolido o pilar de que a prescrição do médico assistente é prova absoluta e cabal da adequação do tratamento e da existência de cobertura pelos planos de saúde.

Pois bem. No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, não assiste à recorrente.

Isso porque, o
Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito.

No caso em tela, observa-se que no contrato do plano de saúde de Id
89237977
consta expressamente como operadora a
Unimed/RS - Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande Do Sul Ltda
, ora apelante.

Ademais, como bem pontuado pelo togado sentenciante
“
não obstante as despesas serem repassadas à pessoa jurídica contratante do plano empresarial, a obrigação de autorizar e realizar o procedimento indicado na exordial pertence à operadora do plano de saúde, ou seja, à parte demandada”.
(sic)

Logo,
rejeito
a preliminar aviada.

Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Ademais,
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato do procedimento/tratamento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA.
CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos.

2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário? (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020 – Destaquei)

Este Sodalício trilha a mesma senda,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – EQUOTERAPIA –
RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – PRECEDENTES DO STJ

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.
Inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até mesmo de tratamento ou medicamento de uso experimental.
Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão”
(N.U 0009162-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelada, possui várias comorbidades, insuficiência renal crônica em hemodiálise, secundária ao lúpus eritematose sistêmico, hipertensão arterial e miocardiopatia dilatada e insuficiência mitral de grau importante, secundária à dilatação do anel mitral,
sendo recomendado a realização de correção
percutânea de insuficiência mitral grave com dispositivo
MitraClip. (Id 89236478 – pág. 4)

Tal
procedimento foi negado pela cooperativa assistencial, sob o argumento de que não
consta do rol de cobertura da ANS previsto no RN nº 428. (Id 89236476)

Não obstante os argumentos apresentados pela apelante, eles não se sustentam, eis que o rol de Procedimentos da ANS constitui-se em referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde.

No caso, restou demonstrado a necessidade e a urgência na realização do tratamento médico,
cujo laudo médico é expresso no sentido de que
“Paciente tem indicação de
correção
percutânea de insuficiência mitral de grau importante devido ao risco de edema agudo no pulmão e risco de morte caso não corrigido com brevidade, internações por insuficiência cardíaca e episódios de baixo débito durante a hemodiálise, o que confere risco de morte”
, de modo que a cobertura se mostra urgente e necessária.
(Id
89236478)

Assim, não há falar em interpretação literal do contrato, eis que de acordo com os princípios gerais aplicáveis a esta modalidade de contrato (adesão), o mesmo deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor.

Ademais,
não se pode negar o direito da segurada a uma vida com dignidade, quando houver um tratamento idôneo a aliviar seu sofrimento, restituindo sua qualidade de vida e estendendo sua sobrevida. É exatamente o caso dos autos: se há cobertura para a doença, não há razão para excluir-se os procedimentos prescrito, sob pena de inviabilizar-se o tratamento, já que são indispensáveis para o mesmo.

Logo, a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável afronta o Código de Defesa do Consumidor, bem como coloca em risco o próprio objeto do contrato, que é a preservação da saúde.

Com essas considerações, correta a sentença do juízo
a quo
que condenou a apelante à obrigação
de arcar com os custos necessários para a realização do procedimento de correção
percutânea de insuficiência mitral grave com dispositivo
MitraClip, conforme prescrição médica.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA PELO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHAVA O PACIENTE
- DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVER DE RESSARCIMENTO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA). É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. É cabível o dano material desde que comprovado. Para a configuração da repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé da parte, o que não se vê no caso dos autos”
(TJ-MT 10061669520188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE
. PROCEDIMENTO DE TROCA VALVAR MITRAL/IMPLANTE DE MITRACLIP. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte ré, em sede de contestação, não apresentou determinada fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual. 2. É consabido que para a configuração da litispendência é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2º, do CPC, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Não se verificando a tríplice identidade preconizada no referido artigo, deve ser rejeitada a preliminar de litispendência. 3. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, ?aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão?. Como se trata de plano de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC, e as disposições da Lei nº 9.656/98. 4. As provas juntadas aos autos demonstram que a parte autora, beneficiária do plano de saúde mantido pela ré, falecida durante o curso da demanda, era portadora de cardiomiopatia chagásica forma congestiva e arritmogênica, associada a insuficiência mitral severa, necessitando do procedimento de Troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP, conforme prescrito pelo médico responsável. 5. É injustificável a recusa do plano de saúde em autorizar e custear o procedimento de Troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP, necessário ao tratamento prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que não consta na relação prevista na Resolução Normativa 387, da ANS. Isso porque, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 6. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 7. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em autorizar e custear o procedimento de Troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP, que era indispensável ao tratamento da segurada, conforme prescrito pelo médico responsável. 8. Quanto aos danos morais, não restam dúvidas de que a recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em autorizar e custear o tratamento cirúrgico necessário ao tratamento da parte autora é passível de gerar danos morais. 9. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido”
(TJ-DF 07009374820208070017 DF 0700937-48.2020.8.07.0017, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. Contrato antigo e não adaptado. Inaplicabilidade da Lei 9.656/98, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no RE n. 948634/RS pelo regime da repercussão geral (Tema 123). Submissão da avença, contudo, à legislação consumerista.
Negativa de cobertura ao aparelho Mitraclip. Indicação ao segurado, acometido por insuficiência mitral. Restrição fundada no rol de procedimentos da ANS. Caráter abusivo reconhecido.
Aplicação do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 102 desta Corte. Procedente deste E. Tribunal. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil. APELO DESPROVIDO”
(TJ-SP - AC: 10002193120218260011 SP 1000219-31.2021.8.26.0011, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 19/07/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021